Tribunal: STF
Processo: RE 1077536
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 132. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral no RE 590.751-RG (Tema 132), no sentido de que são incabíveis juros moratórios e compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento do art. 78 do ADCT, quando adimplidas no prazo estipulado.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.